Tribunal: STF
Processo: HC 254254
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 195.530/PB, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO. INVIABILIDADE. INVESTIGADO SOLTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. PREMATURA A INTERVENÇÃO DESTA CORTE. FEITO QUE TRAMITA DESDE O ANO DE 2019. RECOMENDADA CELERIDADE.



    Agravo regimental improvido (doc. 32, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega: 



    [...] desde os idos de 2017, o paciente vem sendo submetido às duras consequências de uma persecução penal sem que tenham sido realizadas diligências efetivas por parte do órgão acusatório, o que, por si só, apenas confirma a manifesta inatividade estatal e, por conseguinte, o constrangimento ilegal que vem sendo imposto em seu desfavor.



    Não se olvida, nesse contexto, que o prazo para conclusão de investigações é impróprio, todavia, a extensão das apurações deve ser fundamentada na complexidade do caso concreto, na pluralidade de investigados e na existência de atividade contínua, ou seja, desde que não haja inatividade por parte do Ministério Público, nos termos do entendimento já consolidado por esse c. STF.



    Apesar de nenhum dos requisitos ensejadores das sucessivas dilações de prazo para continuidade das investigações restarem presentes no caso em análise, a c. Sexta Turma do STJ fixou, com o devido acatamento, errôneo entendimento no sentido de que inexistente o alegado excesso de prazo das investigações, fazendo-se mera recomendação para que as autoridades concluíssem com maior celeridade o PIC (doc. 1, pp. 17-18).



    Ainda no ponto, enfatiza:



    Especificamente no que diz respeito à alegada complexidade das investigações, tem-se que o parquet faz meras ilações genéricas, sem especificar as razões pelas quais as apurações perduram, formalmente, há quase 4 (quatro) anos.



    No ponto, destaca-se que as apurações não possuem qualquer complexidade, visto que tem por finalidade averiguar a ocorrência de um único crime de lavagem de dinheiro que, por sua vez, é consubstanciado em indevida presunção de que o aumento patrimonial do paciente teria se dado de forma ilícita, do que se observa da própria Portaria de Instauração do PIC:



    [...]



    Para além da complexidade da investigação não ter sido devidamente demonstrada, os elementos constantes nos autos comprovam, de forma inequívoca, que não houve nenhuma complexidade nas diligências realizadas durante as apurações por parte do MPPB.



    De igual modo, no que diz respeito ao requisito da pluralidade de investigados, como restou demonstrado, apenas o paciente figura no polo passivo das apurações, de modo que não se sustenta o argumento ministerial utilizado na tentativa de justificar o excesso de prazo das investigações.



    Já no tocante à realização contínua das investigações, tem-se a infundada alegação de que a apuração é complexa e que a própria defesa do paciente teria contribuído para a delonga, quando, na verdade, inexistem nos autos, como bem se viu na síntese dos fatos, quaisquer atos defensivos que tenha efetivamente favorecido o excesso de prazo.



    [...]



    Registre-se, por oportuno, que o paciente em nada contribuiu para a indevida dilação temporal das investigações, razão pela qual a morosidade injustificável se deu única e exclusivamente por culpa dos órgãos de investigação.



    A inatividade dolosa desses entes viola diametralmente a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no art. 6º, inciso LXXVIII, da CF, de incidência imperativa e inafastável, inclusive na fase pré-processual (doc. 1, pp. 23-25).



    E,m seguida, assevera:



    Não fosse suficiente o excesso de prazo das apurações em comento, torna-se salutar ressaltar o alargamento das investigações, o que apenas demonstra o nítido intuito das autoridades em vasculhar a vida e a intimidade do paciente e não apenas o objetivo de apurar fatos noticiados, como deveria ser, já que, como aduzido pelo Ministério Público, acaso demonstrassem indícios de autoria e materialidade, ao menos a opinio delicti já teria sido formada há muito.



    É mais do que evidente, portanto, que a apuração de uma infração penal realizada de maneira ampla para buscar evidências sobre a prática de crimes não deve ser aceita no ordenamento jurídico brasileiro, sob pena de macular as balizas de um processo penal democrático e constitucional. E, de fato, o conceito de fishing expedition compreende a ideia de uma investigação ou de medidas cautelares desnecessariamente extensas ou não relacionadas ao processo.



    Nesse sentido, é imperioso rememorar que o próprio Delegado de Polícia Federal responsável pela conclusão das investigações, após analisar todos os elementos probatórios até então produzidos, chegou à conclusão de que “os fatos trazidos à tona na representação em sua maioria são genéricos e carecem de elementos mínimos que formem a justa causa para a instauração de inquérito policial” (anexo 05):



    [...]



    Verifica-se, portanto, que após analisar os fatos elencados na denúncia anônima ofertada em desfavor do paciente, a própria d. autoridade policial reconheceu ser absolutamente genérica a narrativa apresentada, além de carecer de elementos mínimos capazes de formar a justa causa necessária à instauração imediata de Inquérito Policial.



    Ainda assim, insistiu o MPPB na continuidade das investigações instauradas em face de Eduardo, dando início à verdadeira hipótese de pesca probatória, vez que passou a vasculhar a vida e a intimidade do paciente de forma indeterminada e indiscriminada, na tentativa de imputar ao paciente, a qualquer custo, a prática de condutas ilícitas.



    O que se afirma, in casu, é que a investigação permanece ativa para investigar a pessoa do paciente, muito distante da apuração de qualquer fato evidentemente concreto, na tentativa de que – no curso da investigação – subsista eventual fato ilícito que possibilite a oferta formal de Denúncia.



    Processualmente, que é o que se verifica no presente caso, tal conduta é – como deve ser – impedida por essa c. Suprema Corte, fazendo-se cessar a investigação que caminha ilegalmente e causa uma devasta, social e moral, na vida do paciente (doc. 1, pp. 30-32).



    Ao final, requer:



    [...] seja a ordem de Habeas Corpus concedida para que reconhecer, desde logo, o excesso de prazo das investigações realizadas em desfavor do paciente nos autos do PIC nº 0000145-53.2020.8.15.0231, não subsistindo elementos idôneos capazes de justificar, ainda que minimamente, a absoluta ineficiência estatal para apurar fatos que supostamente teriam ocorridos em 2009, sem que tenham sido identificados, até o presente momento, elementos probatórios capazes de comprovar as alegações contidas na denúncia anônima que deu origem ao presente Procedimento, determinando-se o imediato trancamento das apurações.



    Subsidiariamente, requer seja a ordem de Habeas Corpus concedida, a fim de que seja reconhecida a ocorrência da alegada pesca probatória nas investigações, tendo em vista que o órgão acusatório passou a vasculhar, indiscriminadamente e por prazo indeterminado, a vida privada e a intimidade do paciente, não tendo apresentado quaisquer elementos de convicção para fundamentar a justa causa necessária ao prosseguimento do feito, mas apenas meras ilações, tornando-se imperioso o trancamento do PIC nº 0000145-53.2020.8.15.0231.



    Por derradeiro, os impetrantes manifestam, desde já, o interesse em realizar sustentação oral quando do julgamento do presente writ, requerendo-se, desde já, a inclusão em pauta do presente Habeas Corpus, com a consequente publicação no Diário de Justiça Eletrônico (doc. 1, pp. 36-37).



     



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:



    Não obstante as alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo a decisão monocrática ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    Com efeito, não há excepcionalidade a justificar o prematuro trancamento do procedimento investigatório em questão. Na presente via, não há como desconstituir a conclusão da instância a quo de que outras provas corroboraram a denúncia anônima para fins de instauração do PIC. E a complexidade do caso, que decorre inclusive da própria natureza do crime investigado, aliada à contribuição da defesa nas sucessivas paralisações, recomendam maior cautela na verificação de eventual excesso de prazo.



    Eis o inteiro teor da decisão agravada, a qual confirmo (fls. 232/237 – grifo no original):



    Eis o relatório e a opinião do Ministério Público Federal, pelas palavras do Subprocurador-Geral da República Osnir Belice (fls. 225/230 - grifo nosso):



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por EDUARDO CARNEIRO DE BRITO, contra acórdão do Tribunal de Justiça do da Paraíba assim ementado (fls. 100/101):



    [...]



    O recorrente reitera que o Procedimento Investigatório Criminal instaurado contra si – autos nº 0000145-53.2020.8.15.0231, Segunda Vara Mista de Mamanguape/PB – está baseado unicamente de denúncia anônima, “instruída com recortes distorcidos de postagens em redes sociais” (fl. 145). Argumenta que os fundamentos do acórdão recorrido não podem prevalecer, pois além da investigação se basear em denúncia apócrifa, há excesso de prazo para sua conclusão, o que caracteriza constrangimento ilegal.



    Pugna, em síntese, pelo provimento deste recurso para que seja determinado o trancamento do procedimento investigatório “instaurado irregularmente e que tramita excessivamente há anos” (fl. 164).



    Liminar indeferida (fls. 202/203).



    É o relatório.



    O recurso deve ser conhecido e, quanto ao mérito, desprovido.



    Colhe-se dos autos que foi instaurado no âmbito do Ministério Público do Estado da Paraíba, em 12/06/2019, o Procedimento Investigatório Criminal n° 071.2019.000932, para apurar a prática do crime previsto no art. 1° da Lei 9.613/98, que tem por investigados o ora recorrente, EDUARDO CARNEIRO DE BRITO, e outros.



    A base para a referida apuração foi uma “série de diligências realizadas no INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO DE Nº 071.2018.000063, o qual, por sua vez, foi instaurado em 28/03/2018, com o propósito de investigar possíveis desvios de verba pública na Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB, durante o período de 2009 a 2016, ocasionando aumento exponencial no patrimônio do investigado e aquisição de bens em nomes de terceiras pessoas (“laranjas”)” (fl. 210).



    A investigação no âmbito cível foi iniciada a partir de denúncias anônimas, no entanto, a promotora de justiça atuante no caso realizou a oitiva de diversas pessoas e requisitou documentos a órgãos públicos a fim de apurar a veracidade das informações levadas a seu conhecimento. No Procedimento Investigatório Criminal, foram juntadas todas as diligências realizadas e o recorrente foi notificado para apresentar defesa.



    “Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima. Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade)” (AgRg no REsp n. 2.075.855/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.).



    Nessa linha de entendimento, o Tribunal Estadual destacou que, “uma vez corroboradas por outros elementos probatórios, obtidos em investigações preliminares, não há se falar em nulidade do PIC, em razão do recebimento de notícias repassadas por anonimato” (fl. 105).



    Como é sabido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se orienta no sentido de que o trancamento do inquérito policial é medida excepcional, sendo cabível somente quando houver inequívoca comprovação da “ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade” (RMS 56.073/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018).



    O trancamento pretendido pela defesa só seria cabível se houvesse prova pré-constituída da inexistência de indícios de irregularidade na conduta da paciente, o que não ocorre na espécie. Se o órgão ministerial atuante na origem, mais próximo dos fatos e conhecedor das minúcias do caso, se manifestou pela continuidade das investigações, não é em sede de habeas corpus que se pode decidir em sentido contrário, especialmente porque seria necessário revolver fatos e provas dos autos.



    No tocante ao excesso de prazo das investigações, o recorrente não tem melhor sorte.



    As informações prestadas pelo Ministério Público do Estado da Paraíba relatam (fls. 212/213):



    “No caso, o presente procedimento foi instaurado em 12.09.2019 (Portaria n° 033/2019) e seu desenvolvimento obstaculizado desde 17/01/2020, a partir do início das discussões sobre a decisão de arquivamento. Assim, não há que se falar em excesso de prazo de conclusão, gerador de constrangimento ilegal ao Investigado.



    Na sequência, toda a sua movimentação ao longo dos anos se restringiu análise do pedido de arquivamento e sua reconsideração, ocasionado pela insistência defensiva de trancamento do feito, mesmo sem homologação judicial, seja por sucessivas peças, seja por sucessivos remédios constitucionais no fito de paralisar as investigações, em seara cível e criminal, os quais redundaram em prolongamento anormais.



    Nesse sentido, houve peças defensivas judiciais apresentadas em 02/10/2020 e em 23/11/2020, e ajuizamento de Mandado de Segurança e Habeas Corpus, além de seus recursos correspondentes, e nova peça junto ao Procurador Geral de Justiça, datada de 20/06/2023, denotando um comportamento de inconformismo com as decisões de autoridades, judiciais e ministeriais, atuantes no caso, e ocasionando, por conseguinte, prolongamento das investigações.



    Outrossim, sobre as investigações, é de bom alvitre salientar que apenas no tempo de trâmite regular do procedimento, o órgão ministerial pôde adotar as providências cabíveis à formação de seu convencimento, dispondo de todo o restante do tempo de paralisação e discussão, para apresentação de peças processuais, refutando os argumentos da defesa, no fito de retomar as averiguações.



    Ademais, repise-se que tal procedimento, consoante indicado alhures, foi oriundo de outro feito, de natureza cível, com objeto complexo, cujo período de origem remonta a lapso inferior a 02 (dois) anos da data do início das discussões sobre a paralisação ou não deste feito criminal (INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO DE N° 071.2018.000063, instaurado em 28/03/2018).” (destacamos)



    Os prazos estabelecidos para a conclusão do inquérito não são absolutos, sendo possível haver uma certa flexibilização em virtude das peculiaridades do caso. Aqui, trata-se de investigação complexa e a própria defesa contribuiu para a delonga, e, ademais, não há nenhum indício de desídia por parte das autoridades públicas envolvidas.



    Deve ficar claro, ainda, que há indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a continuidade das investigações. Por oportuno, destacamos trechos da decisão do juiz de primeiro grau, em destaque no acórdão recorrido às fls. 103/105:



    “O arquivamento de procedimento de investigação criminal conduzido pelo Ministério Público, assim como do inquérito policial, por exemplo, depende da demonstração da atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção de punibilidade e ausência de indícios de autoria de prova sobre a materialidade do delito, o que não ocorre na espécie.



    Consta do procedimento em curso que MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA exerceu cargo comissionado de Assessoria Especial, na Prefeitura de Mamanguape, no período de março de 2009 a julho de 2011. Aprovada em concurso público, foi nomeada ao cargo de Recepcionista, em julho de 2011. A partir de abril de 2012, passou a exercer o cargo comissionado de Assessora Especial. Nesse sentido: portarias (ID 34924231 - pg. 242/243).



    Consta, também, que MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA, durante o mandato do então Prefeito EDUARDO CARNEIRO DE BRITO, adquiriu um imóvel rural, localizado no Sítio Piabuçu, em Rio Tinto/PB, pela quantia de R$ 150.000,00, já quitada à época. Nesse sentido: escritura pública, datada de 25/04/2014 (ID 34924236 – pg. 160/161).



    Sobre esse imóvel, descortinou-se que MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA arrendou-o, no início do ano seguinte, ao investigado EDUARDO CARNEIRO DE BRITO, pelo período de 100 meses, para o plantio e exploração de cana-de-açúcar, mediante contraprestação anual de R$ 10.000,00. Nesse sentido: contrato particular (ID 34924231 – pg. 180).



    Desse modo, o exercício de comissão por MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA, antes e após sua nomeação em cargo efetivo, exercido diretamente no gabinete do então Prefeito EDUARDO CARNEIRO DE BRITO, acrescido de negócio jurídico firmado por ambos, evidencia uma relação interpessoal estreita que merece ser melhor apurada.



    Nesse contexto, é de se indagar ainda se MARIA APARECIDA PE- REIRA DE SOUZA teria capacidade econômica para a aquisição de imóvel no valor de R$ 150.000,00, se percebia de remuneração o valor líquido anual de R$ 5.760,00, em 2009, R$ 5.201,38, em 2010, R$ 9.004,26, em 2011, R$ 11.446,76, em 2012, R$ 13.704,43, em 2013, e R$ 23.090,82, em 2014. Nesse sentido: fichas financeiras (ID 34924231 – pg. 129/135).



    (...)



    Ademais, FELLIPE DE BRITO VIEIRA, sobrinho do investigado EDUARDO CARNEIRO DE BRITO, também é servidor público efetivo do município de Mamanguape, ocupante do cargo de Agente Administrativo, e chegou a ser nomeado Secretário Municipal de Relações com a Comunidade, durante os meses de dezembro de 2011 a junho de 2012. Entre os anos de 2011 a 2016, sua remuneração líquida paga pelo Município foi de: em dezembro de 2011, R$ 2.336,13; em 2012, R$ 15.281,22; em 2013, R$ 15.340,88; em 2014, R$ 16.381,71; em 2015, R$ 13.007,51; e, em 2016, R$ 11.085,87.



    Nesse sentido: portaria de nomeação (ID 34924231 - pg. 236); fichas financeiras (ID 34924231 - pg. 122/128).



    Consta dos autos que o FELLIPE DE BRITO VIEIRA passou a explorar atividade agrícola, conforme declaração de imposto de renda 2017/2018 aponta que: seus rendimentos recebidos de pessoa jurídica foram de R$ 3.904,17; rendimento isentos e não tributáveis de R$ 1.423.958,23. Em termos de evolução patrimonial, em 31/12/2016, declarou R$ 319.456,83, já, em 31/12/2017, R$ 607.735,15. Nesse sentido: DIRPF ((ID 34924231 – pg. 187/ 192).



    A propósito, consta, ainda, que FELLIPE DE BRITO VIEIRA firmou contrato de parceira na posição de cultivador, tendo por parceiro proprietário ANTÔNIO CELSO CAVALCANTI DE ANDRADE e RITA DE CÁSSIA DE LIMA ANDRADE, para a exploração de cana-de-açúcar na Fazenda Santo Antônio. Nesse sentido: contrato vol. 03 – pg. 193/199.



    A evolução patrimonial de FELLIPE DE BRITO VIEIRA, assim como se ele efetivamente explora a atividade econômica agrícola por si só, ou como pessoa interposta, precisa ser esclarecida com mais diligências de apuração, inclusive pelo parentesco que possui com o ex-Prefeito, e por passar a desempenhar o cultivo de cana-de-açúcar, tal qual o investigado EDUARDO CARNEIRO DE BRITO.



    ANTE O EXPOSTO, atuando no controle administrativo da atuação da Promotora de Justiça em substituição, discordando dos fundamentos apresentados em pedido de arquivamento, determino, com fulcro no art. 28 do CPP, o encaminhamento do presente PIC ao eminente Procurador-Geral de Justiça. – destaquei (...)”



    Em resumo, a pretensão do recorrente não pode ser acolhida, pois não há constrangimento ilegal a ser reparado.



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso ordinário.



    Estou de acordo com o parecerista quando afirma que não há como acolher, ao menos por ora, a pretensão de trancamento das investigações, considerando todo o cenário apresentado: existência de provas que corroboraram a denúncia anônima para fins de instauração do procedimento criminal; objeto complexo da investigação; tempo relevante de paralisação devido a discussões sobre o arquivamento do feito; condição de investigado solto.



    Como bem considerou a Corte a quo, o Procedimento Investigatório Criminal não foi embasado, exclusivamente, em "denúncias anônimas", tendo sido realizadas diligências com a finalidade de constatar a veracidade dos fatos, como colheita de depoimentos e requisição de documentos e informações de diversos entes públicos (fl. 106); e, quanto ao apontado excesso de prazo, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto (fl. 107).



    [...]



    No entanto, considerando-se o atual estágio das investigações, recomenda-se às autoridades competentes maior celeridade para a conclusão do feito, uma vez que não pode o recorrente permanecer em estado de insegurança jurídica acerca dos fatos em apuração.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com recomendação de que o Ministério Público da Paraíba empreenda celeridade na apuração dos fatos objeto do Procedimento Investigatório Criminal n. 0000145-53.2020.8.15.0231.



    Por essas razões, nego provimento ao agravo regimental (doc. 32 pp. 2-7 — grifos meus e no original).



    O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. 



    Na esteira desse entendimento, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. PACIENTE INVESTIGADO POR SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PELO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMAIS TESES SUSCITADAS QUE NÃO FORAM ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESÃO DE INSTÂNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado.



    II – No caso, as decisões impugnadas estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois narram possível ocorrência de fato típico e indícios mínimos de autoria. Por outro lado, para acolher a tese veiculada pela defesa de ausência de justa causa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus.



    III – As demais teses veiculadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste writ, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 242.990 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/9/2024).



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Súmula 691/STF. Trancamento de inquérito policial. Jurisprudência do supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    2. O trancamento de inquérito policial, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Na concreta situação dos autos, não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro das apurações. Até porque a hipótese é de paciente investigado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.



    4. Uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: 1) Violação à jurisprudência consolidada do STF; 2) Violação clara à Constituição; ou 3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico (HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux).



    5. No caso, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso, ou na iminência de ser, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 213.463 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime.



    3. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências. Ainda, o exame das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    4. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na presente hipótese.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 213.745 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/5/2022).



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DOS TRABALHOS INVESTIGATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS NESTA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, o trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado.



    2. O exame da alegada imprecisão do nome ou inocência do Paciente diante da hipótese de suposto constrangimento ilegal não se coaduna com a via eleita, sendo tal cotejo reservado para processos de conhecimento, aos quais a dilação probatória é reservada.



    3. Ordem denegada (HC 106.314/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2011).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JUSTA CAUSA PARA A INVESTIGAÇÃO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de inquérito policial, ressalvados os casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa.



    2. Agravo interno desprovido (HC 223.300 ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL HÁBIL A JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DA PERSCUTIO CRIMINIS. APROPRIAÇÃO INDÉ